Tribunal: TJMT
Processo: 0001975-85.2015.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0001975-85.2015.8.11.0087
APELANTE: CARLOS ROBERTO CONSTANTINO
APELADOS: VALDECI AUGUSTO MATOS e GENÉSIO DA SILVA MATOS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – ÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE CONSOLIDADA – AMEAÇA DE TURBAÇÃO – ADQUIRENTE COM CIÊNCIA DA OCUPAÇÃO – IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DOMINIAL – PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO DE CONSTATAÇÃO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.210 E 1.196 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 567 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A controvérsia cinge-se à proteção possessória de imóvel rural em ação de interdito proibitório, fundada no exercício prolongado, manso e pacífico da posse pelos autores.
Com base no conjunto probatório formado por prova testemunhal idônea e laudo de constatação produzido por oficial de justiça, reconheceu-se a presença dos autores no imóvel há cerca de duas décadas, com exploração econômica do bem e benfeitorias.
A audiência de instrução revelou que a parte adversa, ao adquirir a área junto à viúva do coproprietário falecido, tinha plena ciência da ocupação pelos autores, o que enfraquece qualquer alegação de boa-fé na aquisição.
Nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil, basta o justo receio de turbação para concessão da tutela inibitória possessória, sendo desnecessária a consumação do esbulho. Ademais, o artigo 1.210 do Código Civil garante ao possuidor a manutenção contra atos de turbação e o direito à proteção judicial. Ainda que a aquisição tenha se dado por título formal, este não se sobrepõe à posse consolidada de terceiros, especialmente quando exercida de forma contínua, com animus domini.
A impugnação ao laudo de constatação não prospera, pois é válida a constatação feita por oficial de justiça quando corroborada por prova documental e testemunhal, sendo dispensável a realização de prova pericial técnica.
A defesa do requerido foi construída com fundamento em pretensão dominial, típica de ação reivindicatória, a qual não se confunde com a pretensão possessória, fundada no ius possessionis. A alegação de domínio não prevalece em ação possessória.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001975-85.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[VALDECI AUGUSTO MATOS - CPF: 001.472.891-57 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), GENESIO DA SILVA MATOS - CPF: 408.615.039-53 (APELADO), CARLOS ROBERTO CONSTANTINO - CPF: 107.098.618-69 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE CONSOLIDADA – AMEAÇA DE TURBAÇÃO – ADQUIRENTE COM CIÊNCIA DA OCUPAÇÃO – IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DOMINIAL – PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO DE CONSTATAÇÃO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.210 E 1.196 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 567 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A controvérsia cinge-se à proteção possessória de imóvel rural em ação de interdito proibitório, fundada no exercício prolongado, manso e pacífico da posse pelos autores.

Com base no conjunto probatório formado por prova testemunhal idônea e laudo de constatação produzido por oficial de justiça, reconheceu-se a presença dos autores no imóvel há cerca de duas décadas, com exploração econômica do bem e benfeitorias.

A audiência de instrução revelou que a parte adversa, ao adquirir a área junto à viúva do coproprietário falecido, tinha plena ciência da ocupação pelos autores, o que enfraquece qualquer alegação de boa-fé na aquisição.

Nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil, basta o justo receio de turbação para concessão da tutela inibitória possessória, sendo desnecessária a consumação do esbulho. Ademais, o artigo 1.210 do Código Civil garante ao possuidor a manutenção contra atos de turbação e o direito à proteção judicial. Ainda que a aquisição tenha se dado por título formal, este não se sobrepõe à posse consolidada de terceiros, especialmente quando exercida de forma contínua, com
animus domini
.

A impugnação ao laudo de constatação não prospera, pois é válida a constatação feita por oficial de justiça quando corroborada por prova documental e testemunhal, sendo dispensável a realização de prova pericial técnica.

A defesa do requerido foi construída com fundamento em pretensão dominial, típica de ação reivindicatória, a qual não se confunde com a pretensão possessória, fundada no
ius possessionis
. A alegação de domínio não prevalece em ação possessória.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No

0001975-85.2015.8.11.0087

APELANTE: CARLOS ROBERTO CONSTANTINO

APELADOS: VALDECI AUGUSTO MATOS e GENÉSIO DA SILVA MATOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ROBERTO CONSTANTINO
, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, Juiz Substituto
Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da Ação de Interdito Proibitório número 0001975-85.2015.8.11.0087, ajuizada pela parte autora apelada
GENESIO DA SILVA MATOS
e
VALDECI AUGUSTO MATOS
em face do requerido apelante, que julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, confirmando o mandado proibitório nos termos da liminar deferida ao ID 38877432 - Pág. 22, determinando que o requerido se abstenha de molestar ou turbar a posse da parte autora”
, condenando ainda a parte demandada ao
“pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa”
(sic).

Em suas razões recursais (Id. 265495346), sustenta o apelante, em suma, que é possuidor do imóvel objeto da ação, e que imediatamente ao adquiri-lo
“tomou posse de imediato nos imóveis, onde inclusive iniciou sua atividade pecuária, conforme se observa de toda documentação probatória jungida com a contestação, conforme o id. 38877434, pág. 36 a 45”
(sic).

Diz que
“passado algum tempo o Recorrente passou a sofrer investidas dos Recorridos, os quais diziam que os imóveis em comento lhes pertenciam, momento em que o Recorrente, no afã de resolver a situação buscou junto a viúva Aparecida de Fátima Ribeiro de Matos meios de comprovar sua posse”
(sic).

Sustenta ser
“clarividente que o intento dos Recorridos se reveste de ilegalidade, não tendo qualquer embasamento na realidade fática, bem como em qualquer documento probatório, dado que o Recorrente faz prova quanto o desfrute de sua posse sobre o imóvel e ainda comprova seu domínio”
(sic).

Relata que foi equivocada a valoração probatória apresentada pelo juízo
a quo
; e que
“ao analisar a mísera documentação acostada nos autos por parte dos Recorridos, observa-se que as supostas provas apresentadas se reduzem à documentos cuja legalidade é duvidosa e depoimentos de terceiros, que não foram ratificados em juízo, e não guardam relação com a lide, restando totalmente suspeitas”
(sic).

Assevera que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a perda da posse”
(sic).

Pontua acerca da
“ausência de posse exercida pelos Recorridos à época da distribuição da lide, urge salientar que não se comprova nos autos, por quaisquer meios de prova inequívoca, quanto aquelas ameaças de turbação ou esbulho aventadas pelos Apelados, quiçá um indício de prova a demonstrar o justo receio de concretização de tais atos”
(sic).

Defende, no mais, que
“o Recorrente é terceiro de boa-fé e não pode ser privado por um suposto problema de terceiros”
((sic).

Pede que se
“dê PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, para que reforme integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, face aos argumentos despendidos alhures”
(sic).

Apresentadas contrarrazões pelos apelados Valdeci Augusto Matos e Genésio da Silva Matos (Id. 265495350), que sustentam, em suma, que o apelante tenta inverter a realidade dos fatos, se passando por possuidor de área que nunca ocupou; o recorrido Valdeci Augusto Matos ocupa a área desde o ano de 1993, com cultivo de lavoura, criação de gado, plantio de soja, milho e feijão, e instalação de benfeitorias, conforme reconhecido inclusive em processo judicial anterior; o recorrido Genésio da Silva Matos exerce posse mansa e pacífica há mais de dez anos na mesma área, fato comprovado por documentos e testemunhas; o processo administrativo de regularização fundiária mencionado pelo apelante não gera qualquer direito possessório, sendo simples requerimento ainda em trâmite; o apelante age com má-fé ao ajuizar ação de interdito proibitório, sendo ele próprio o autor de turbações e ameaças à posse dos apelados, inclusive tentando entrada forçada na área; o conjunto probatório confirma a veracidade da posse dos apelados e a correção da sentença de improcedência. Pedem a manutenção do édito recorrido.

Certidão de regularidade de recolhimento do preparo recursal no Id. 276549396.

Pedidos de sustentação oral vindicado pelas partes nas peças Ids. 277990897 e 278262380.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Carlos Roberto Constantino, insurgindo-se contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório proposta por Valdeci Augusto Matos e Genésio da Silva Matos, reconhecendo o direito possessório dos autores sobre o imóvel rural descrito nos autos e deferindo a proteção possessória contra ameaça de turbação pelo apelante.

O apelante sustenta, em suma, que: detém justo título de aquisição da área rural, cuja titularidade derivaria de negócio jurídico celebrado com a viúva do coproprietário falecido, Sr. João Batista Matos; jamais teria exercido esbulho ou ameaça à posse dos apelados; há fragilidade probatória quanto à demonstração da posse exclusiva dos apelados sobre a área discutida, bem como invalidade do laudo técnico elaborado por Oficial de Justiça, alegando ausência de elementos técnicos suficientes.

A fim de contextualizar os fatos, salutar coligir o teor da sentença recorrida:

“Processo: 0001975-85.2015.8.11.0087.

AUTOR(A): VALDECI AUGUSTO MATOS, GENESIO DA SILVA MATOS

REQUERIDO: CARLOS ROBERTO CONSTANTINO

Vistos.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório proposta por GENESIO DA SILVA MATOS e VALDECI AUGUSTO MATOS em desfavor de CARLOS ROBERTO CONSTANTINO, todos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi recebido e a medida liminar deferida ao ID 38877432 - Pág. 22.

Citado, o requerido apresentou contestação ao ID 38877432 - Pág. 33.

Agravo de instrumento interposto ao ID 38877438 - Pág. 25. Deferido o efeito suspensivo ao ID 38877439 - Pág. 11.

Laudo de constatação sob o ID 38877439 - Pág. 27.

Impugnação à contestação ao ID 38877439 - Pág. 34.

Ao ID 38877440 - Pág. 21 foi revogado o efeito suspensivo anteriormente deferido em sede de Agravo de Instrumento e negado o seu provimento.

Decisão saneadora ao ID 38877440 - Pág. 23.

Ao ID 97232555 a parte autora pugnou pelo julgamento do feito.

Proferida sentença sob o ID 116042700.

Recurso de apelação interposto ao ID 120210039, provido no ID 134284362, determinando-se o retorno dos autos a instancia de origem para a designação da audiência de instrução ante ao reconhecimento do cerceamento de defesa.

Designada audiência de instrução, realizada ao ID 170713412/172432400.

Memoriais finais dos autores e réu, respectivamente aos ID’s 172436507 e 172760217.

Os autos vieram conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Como relatado, trata-se de Ação de Interdito Proibitório proposta por GENESIO DA SILVA MATOS e VALDECI AUGUSTO MATOS em desfavor de CARLOS ROBERTO CONSTANTINO, todos devidamente qualificados nos autos.

Não há preliminares a serem analisadas. O feito está em ordem e sem nulidades aparentes, presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, passo ao exame do mérito.

No mérito, o pedido inicial é procedente.

Para a procedência da ação, a parte autora deveria demonstrar que tem a posse e sofre fundada ameaça de turbação ou esbulho possessório. Portanto, esses são os pontos que serão analisados a seguir.

Nesse sentido, a parte requerente comprovou, pelos documentos constantes dos autos, o primeiro requisito, qual seja, a qualidade de possuidora da área objeto de discussão nestes autos. Ainda, a partir do laudo de constatação, vê-se que os vizinhos relataram que, desde o ano de 2000, os requerentes estavam na posse do imóvel.

No ponto, ao realizar a visita in locu para confeccionar o laudo de constatação (ID 38877439 - Pág. 27), foram consultados os vizinhos ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (vizinha de fronte); JANDIRA LUCENA BARQUILIA (vizinha defronte à direita) e

VALDECIR LUCENA BARQUILIA (vizinho à esquerda), sendo que todos foram categóricos ao afirmar que a área é ocupada pelos requerentes, conforme trechos extraídos e transcritos abaixo:

"Que há Gado Leiteiro e Gado de Corte (Nelore) de diversas idades, que pertencem Requerentes e não soube precisar a quantia de cabeças; Que ão houve esbulho, somente ameaça reportada por terceiros; Que conhecem os requerentes na posse mansa e pacifica há 13 (treze anos), sendo que os Requerentes e seu Irmão Sr. João (falecido) residiam em três casas distintas, porém dentro da mesma propriedade em regime de sociedade igualitária entre estes; Que conhecem os requerentes na posse mansa e pacífica há 13 (treze anos), desde que ali chegara no ano de 2.002, desde que residia sobre a mesma área o Irmão Falecido dos Requerentes".

Depois, a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do deferimento da liminar e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado caso o requerido apresentasse informações e documentos que infirmassem a compreensão exordial ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido.

Dito isso, o segundo requisito também se faz presente. A parte autora demonstrou o justo receio de ser molestada na posse, haja vista que a venda recaiu sobre imóvel que estava em sua posse e que não integrava o patrimônio dos herdeiros, mas, por encontrar-se a área em nome do falecido, está foi igualmente vendida.

Nessa linha de raciocínio, restou demonstrada a

posse da área de terras ocupada pela parte autora.

Assim, considerando o conjunto probatório apresentado nos autos, entendo que demonstrada à atitude molestadora da posse dos requerentes, praticada pelo requerido, e que, nos termos da lei (art. 1.210 do Código Civil), merecem a concessão da tutela jurisdicional possessória para assegurá-la contra a violência iminente.

Nesse sentido:

“INTERDITO PROIBITÓRIO - POSSE DA AUTORA E AMEAÇA À REFERIDA POSSE DEMONSTRADOS - INTERDITO PROIBITÓRIO PROCEDENTE - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. Demonstrada a posse da autora e o justo receio da turbação por conta da conduta que importa na exteriorização de atos a molestar a posse, é mesmo o caso de procedência do interdito proibitório proposto.” (TJ-MT - APL: 00029079020058110033 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/02/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/02/2015)

Por outro lado, analisando detidamente os autos, constato que o requerido, ao oferecer contestação sustentou seus argumentos com base no fato de que, em 04/05/2011, celebrou "contrato particular de compra e venda de direitos hereditários" (ID 38877434 - Pág. 33/35) com a viúva e os herdeiros do falecido João Batista Matos (irmão dos autores). Alegou que tomou posse de imediato nos imóveis, onde inclusive iniciou sua atividade pecuária.

Acostou aos autos cópia da escritura pública e matricula n° 5534 (ID 38877434 - Pág. 18/19), demonstrando que o imóvel pertencia ao falecido João Batista Matos e sua esposa Aparecida de Fátima Ribeiro Matos. Quanto ao imóvel de 35 hectares, alegou, igualmente, que pertencia exclusivamente ao falecido (ID 38877434 - Pág. 29).

Por fim, juntou a Declaração de localização no 079/2011 e saldo atual de exploração (ID 38877434 - Pág. 37/38), a fim de demonstrar a posse da área.

Na audiência de instrução, os depoimentos das testemunhas APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO MATOS e CICERO SEVERINO OLIVEIRA foram úteis para esclarecer como se seu a negociação, ou seja

venda do imóvel para o requerido, mas não foram esclarecedores o suficiente a ponto de se entender pela ausência de posse dos autores, pelo contrário, corroboram a existência de posse destes.

A testemunha APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO MATOS informou que quando vendeu a área, falou para o adquirente/requerido, que os irmãos do falecido moravam na área e que o comprador sabia de tudo; que não foi enganado, que o adquirente sabia de tudo, insistiu e queria comprar mesmo assim. Afirmou que vendeu o que era dela e de seu esposo. Prosseguiu ao afirmar que não participava de nada (das negociações), que eles (os irmãos) compraram a área lá, se referindo o compra da área objeto dos autos. Nesse ponto, indagada pelo advogado da parte autora, reafirma: “eles compraram”.

Pelas informações prestadas, restou demonstrado que os irmãos trabalhavam juntos e adquiriram juntos as referidas terras, sendo contraditório o fato de ao mesmo tempo informar não saber/participar de nada, saber que o falecido comprou sozinho, com valores exclusivos.

Afora isso, o requerido, ao adquirir o imóvel, mesmo recebendo a documentação em nome do falecido João Batista Matos e da sua esposa, Sra. APARECIDA, era conhecedor de que na área residiam os autores e se adquiriu, segundo a testemunha, na “confiança” de que iria retirar os autores da área.

A testemunha CICERO SEVERINO OLIVEIRA, quem intermediou a venda, afirmou desconhecer a informação de que a área era também dos requerentes e que a negociação ocorreu sem qualquer interferência, sendo apresentado pela Sra. APARECIDA o documento em nome do seu esposo falecido, não trazendo contribuições relevantes para desconstituir o exercício da posse pelos autores.

Em que pese a comprovação da venda de toda a área, os autos versam sobre ação de interdito proibitório, em que se discute direitos possessórios, não há prevalência dos títulos firmados quanto a aquisição do imóvel, mas sim da comprovação do exercício da posse.

Portanto, em que pese a documentação carreada aos autos pelo demandado, é sabido que a posse se opera no mundo dos fatos, à revelia das convenções e registros, bem por isso, deixa de ter importância os documentos que acostou, se desacompanhados de prova cabal quanto ao exercício da posse.

No mais, o demandado desenvolveu sua defesa amparado em fundamentos típicos de uma ação reivindicatória. Contudo, não só não se confundem os respectivos objetos, como diversas são as causas de pedir nas ações de interdito proibitório e reivindicatória.

Nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil, o interdito proibitório constitui-se em instrumento processual passível de ser utilizado pelo possuidor ameaçado de sofrer turbação ou esbulho. In verbis:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito.

Logo, não há demonstração concreta e efetiva de posse pelo requerido, mas tão somente que adquiriu os imóveis.

Isso posto, considerando o que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, confirmando o mandado proibitório nos termos da liminar deferida ao ID 38877432 - Pág. 22, determinando que o requerido se abstenha de molestar ou turbar a posse da parte autora, mantendo, assim, a posse da área litigiosa com os autores, e por consequência, julgo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo, e arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte, datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Consoante preceitua o artigo 1.210 do Código Civil:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado no caso de esbulho.

Parágrafo único. O possuidor pode ser protegido da turbação ou do esbulho, inclusive por força própria, contanto que o faça logo, em seguida, aos atos de turbação ou esbulho, empregando os meios necessários com moderação.”

No mesmo sentido, o artigo 567 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da ameaça, proibindo o agressor de turbar a posse.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada em prova documental e testemunhal que atesta a posse mansa, contínua e pacífica dos autores apelados sobre o imóvel rural por duas décadas.

A instrução processual foi esclarecedora quanto à origem da posse.

Em visita ao local objeto do litígio ao início da demanda, o Oficial de Justiça colheu declarações de vizinhos que foram uníssonos ao afirmar que
os requerentes habitavam e exploravam economicamente a área em litígio desde o ano 2000
. Foram mencionados, inclusive, gado leiteiro e de corte, benfeitorias e a convivência prolongada dos irmãos na mesma gleba, ainda durante a vida de João Batista Matos.

Em audiência, foram ouvidas, entre outras, as testemunhas
Aparecida de Fátima Ribeiro Matos
e
Cícero Severino Oliveira
, cujos depoimentos, ainda que invocados pelo requerido apelante como indicativos da legitimidade de sua aquisição, em verdade
reafirmam a posse dos autores e evidenciam o conhecimento prévio do comprador acerca da ocupação
.

A referida testemunha Aparecida, viúva do coproprietário falecido, afirmou expressamente que, no momento da venda, informou ao requerido apelante que os irmãos do seu falecido esposo residiam no imóvel e que o comprador estava ciente da situação. Afirmou, ainda, que o recorrente tinha plena ciência de que não adquiriria uma área livre de ocupantes, e mesmo assim insistiu na compra, acreditando que poderia posteriormente desalojar os irmãos.

Com efeito, tais declarações demonstram a manifesta ciência do demandado apelante sobre a posse dos autores recorridos e refutam totalmente a alegação do mesmo de boa-fé na aquisição.

Não bastasse isso, a própria testemunha reconheceu, quando indagada, que os irmãos haviam adquirido conjuntamente as terras, o que torna inverossímil a pretensão de alienação exclusiva da viúva sobre a integralidade do imóvel, sem que houvesse partilha ou anuência dos demais interessados.

Por sua vez, a testemunha
Cícero Severino Oliveira
, intermediador da venda,
relatou que desconhecia a existência de outros titulares ou possuidores na área, limitando-se a afirmar que a negociação foi baseada apenas nos documentos apresentados pela viúva, em nome de seu esposo falecido
.

Não obstante, o depoimento revelou-se inócuo para infirmar o exercício da posse pelos autores apelados, pois não trouxe nenhum elemento capaz de afastar a constatação da ocupação de longa data pelos irmãos Matos.

Verifica-se, portanto, que a posse efetiva exercida pelos requerentes apelados foi plenamente reconhecida pelas próprias testemunhas indicadas pela parte requerida apelante, o que afasta qualquer dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 567 do Código de Processo Civil para a concessão do interdito proibitório.

Ademais, reitera-se que a ação possessória, como no caso do interdito proibitório, não visa dirimir questões dominiais, tampouco validar ou invalidar escrituras públicas ou contratos particulares de compra e venda, mas sim proteger o exercício legítimo da posse contra ameaça injusta. Assim, como corretamente salientado na sentença, em que pese a comprovação da venda de toda a área, os autos versam sobre ação de interdito proibitório, em que se discute direitos possessórios, sendo que não há prevalência dos títulos firmados quanto à aquisição do imóvel, mas sim da comprovação do exercício da posse.

É certo, portanto, que a posse se opera no plano dos fatos, à revelia de registros e convenções contratuais, de modo que a documentação trazida aos autos pelo apelante requerido, sem o respaldo de demonstração inequívoca do exercício de posse, não é suficiente para afastar a proteção legal conferida aos apelados autores, nos termos do artigo 1.210 do Código Civil.

Nesta linha intelectiva, frisa-se que a posse adquire proteção jurídica mesmo diante da ausência de título dominial, quando exercida com os requisitos do artigo 1.196 do Código Civil, segundo o qual
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
.

Ademais, no caso, infere-se que o justo receio de turbação foi inequivocamente demonstrado com base nos relatos de tentativa de ocupação da área pelos prepostos do requerido apelante, circunstância suficiente para autorizar o deferimento do interdito proibitório, mesmo porque o interdito pode ser concedido mesmo na ausência de violência física ou esbulho consumado, bastando o fundado temor de turbação.

De outro lado, a impugnação ao laudo elaborado por Oficial de Justiça não se sustenta.

No caso, reconhece-se o valor probante do laudo elaborado pelo Meirinho quando corroborado por demais provas dos autos, como ocorreu no presente caso, sendo válida a constatação da posse realizada por Oficial de Justiça, sendo desnecessária perícia técnica quando a prova é de natureza predominantemente testemunhal e documental.

Assim, diante da robustez do acervo probatório, da plena caracterização da posse legítima dos autores recorridos e da ameaça perpetrada pelo demandado apelante, não há motivos jurídicos ou fáticos para reformar a sentença recorrida.

Ademais, não se verifica qualquer nulidade processual ou cerceamento de defesa.

O feito foi regularmente instruído, as partes foram ouvidas, a produção de provas foi oportunizada, tendo o juízo se pronunciado com base em elementos fáticos e jurídicos idôneos.

A sentença observou os preceitos do artigo 489, §1o, do CPC, apresentando fundamentação suficiente, coerente e articulada com os elementos do processo.

Não bastasse, a defesa apresentada pelo requerido apelante é típica de ação reivindicatória, conforme bem ressaltado pela sentença, o que demonstra confusão quanto à natureza do direito debatido nos autos, mesmo porque a ação de interdito proibitório tutela a posse de fato, não a propriedade ou mera expectativa de domínio.

Ademais, conforme bem destacado pelos requerentes apelados em contrarrazões (Id. 265495350), o requerido apelante busca, sob a roupagem de adquirente legítimo, desconstituir posse mansa e pacífica exercida por mais de vinte anos pelos autores, sem apresentar qualquer elemento concreto que demonstre o alegado direito à proteção possessória, sendo que, no ponto, como bem observou o magistrado de origem, a documentação carreada pelo réu refere-se a domínio e não comprova o exercício da posse, sendo inócua para o deslinde da demanda possessória.

Portanto, diante de todo esse contexto, extrai-se que a suposta validade do título invocado pelo apelante não é suficiente, por si só, para desconstituir posse consolidada por mais de vinte anos, notadamente quando a ciência da ocupação foi admitida pelas próprias testemunhas por ele arroladas, mesmo porque, em se tratando de ação de interdito proibitório, o centro da controvérsia não reside no domínio formal, mas na proteção possessória de fato, nos moldes do art. 567 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE
INTERDITO

PROIBITÓRIO
– POSSE MANSA E PACÍFICA DEMONSTRADA – TURBAÇÃO COMPROVADA – USO DE MAQUINÁRIO PESADO PARA ALTERAÇÃO DE DIVISAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DOMÍNIO SUPERIOR POR PARTE DO RÉU – IRRELEVÂNCIA DO IUS POSSIDENDI EM AÇÕES POSSESSÓRIAS – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O
interdito

proibitório
visa assegurar ao possuidor proteção contra atos de turbação e esbulho iminente, exigindo-se para sua concessão apenas a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta, bem como do justo receio de perturbação da posse. Demonstrada nos autos a posse legítima do autor sobre o imóvel, por mais de 15 anos, mediante provas documentais e testemunhais, e configurados atos concretos de turbação, consistente na invasão do imóvel por maquinário pesado para alteração de divisas, a concessão de mandado
proibitório
é medida que se impõe. Em ações possessórias, prevalece o ius possessionis, sendo irrelevante a discussão sobre eventual domínio da área em litígio, conforme dispõe o art. 1.210, § 2o, do Código Civil.
O princípio da fungibilidade das ações possessórias assegura a adequação da medida judicial às circunstâncias do caso concreto, viabilizando a proteção possessória mesmo diante de alteração dos atos lesivos no curso do processo.”
(N.U 1005498-25.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

“APELAÇÃO
CÍVEL –
INTERDITO

PROIBITÓRIO
– REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – POSSE, AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO E JUSTO RECEIO DE SER CONCRETIZADA A AMEAÇA – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA POSSE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja julgado procedente o pedido formulado na ação de
interdito

proibitório
, incumbe ao autor demonstrar, além de sua efetiva posse, o justo receio de iminente turbação ou esbulho, o que não restou demonstrado, razão pela qual se mantém a sentença de improcedência dos pedidos da inicial
.”
(N.U 0009468-14.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Por fim, a despeito de bastante robusta a inferência de procedência da pretensão, não infiro manifesta má-fé do apelante requerido ao manejar a demanda e recorrer do édito que lhe foi desfavorável, se tratando tais atos de exercício regular do direito de ação e de defesa constitucionalmente assegurados, razão porque deixo de aplicar-lhe multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025